Tribunal: STF
Processo: Rcl 53169
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DESRESPEITO CONFIGURADO.



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, “viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 



    2. O órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividades inerentes à finalidade da tomadora de serviços, afastando, mesmo que de forma implícita, a incidência do disposto no art. 94, II, da Lei n. 9.472/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, por entender que o tratamento diferenciado de empregados que exercem as mesmas funções implica afronta à isonomia.



    3. Agravo interno desprovido.